Tribunal: STF
Processo: Rcl 81261
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Ministro Relator do HC 1.007.469/SP no Superior Tribunal de Justiça, em que se articula violação à SV 26.



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26, “tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal”.



     À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário ao regime adequado até a realização do exame.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



     2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



     “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    No caso concreto, o Juízo da execução determinou a realização do exame criminológico com base em fundamentos individuais, nestes termos (eDOC 2, p. 24):



     “Para melhor instruir o julgamento do pedido, converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, considerando que o postulante ostenta condenações por crimes praticados em condições reveladoras de agressividade e violência, evidenciando possível inclinação à reiteração delituosa em crime violento contra a pessoa (cometeu novo delito com violência ou grave ameaça contra a pessoa enquanto usufruía do regime aberto), e que a benesse agora pretendida concede amplo e irrestrito grau de liberdade a apenado que permaneceu recluso por longo período de tempo em razão das diversas condenações que lhe foram impostas - o que exige do Estado-juiz maior rigor na verificação da presença do requisito de ordem subjetiva para concessão da benesse reclamada.”



     A decisão reclamada, por sua vez, reconheceu a ausência de fundamentação idônea na decisão acima transcrita, apontando o seguinte (eDOC 2, p. 63-66):



     “[...]



    Consoante o disposto no art. 122 da Lei de Execução Penal, a concessão da progressão de regime está condicionada ao preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 



    Para aferir o mérito subjetivo, o órgão julgador pode, de forma fundamentada, determinar a submissão do apenado ao exame criminológico (Súmula n. 439 do STJ). 



    Todavia, o julgado impugnado não indicou a existência de nenhum elemento concreto relacionado à execução da pena para justificar a exigência do exame criminológico prévio à análise do pedido de progressão de regime, fundamentando-se na condenação por crime grave e na previsão de término de cumprimento da pena. 



    Nesse contexto, a decisão da Corte estadual contraria a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é o de que fatores relacionados à gravidade abstrata dos delitos praticados e à longa pena a cumprir não são aptos a justificar a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.



    [...]



    Ademais, ainda que tenha sido apontado registro de faltas disciplinares, ressalta-se que infrações graves antigas e reabilitadas não são óbices para a concessão do benefício (fl. 15).



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus, porém concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo das execuções criminais examine o pedido de progressão de regime do paciente com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, observando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. ”



    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas ao caso concreto, especialmente a reiteração da prática de delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive no curso da execução da pena enquanto usufruía do regime aberto.



    Nesse contexto, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico determinado por meio de decisão fundamentada, descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26.



    No mesmo sentido: Rcl 81.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2025; Rcl 81.022, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.06.2025; Rcl 77.918, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2025.



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, com o fim de cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida no Processo 7000335-15.2006.8.26.0510, que determinou a submissão do apenado a exame criminológico (eDOC 2, p. 24-25).



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ, da Comarca de Sorocaba/ SP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente